Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
L.H.S.A., representado pela genitora LILIAN REGINA DOS SANTOS PEREIRA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no 1022742-78.2021.8.11.0003 ajuizada por L.H.S.A., representado pela genitora LILIAN REGINA DOS SANTOS PEREIRA, postulando pela suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida promova a autorização e custeio de terapia pelo método ABA intensivo, terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres, psicomotricidade e psicopedagogia, a teor da indicação médica, sem limitação quanto ao número de sessões, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal por crime de desobediência.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo presentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, denota-se dos autos, que apesar de a parte agravada ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de tratamento com múltiplas terapias pelo método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres, psicomotricidade e psicopedagogia conforme indicação médica (ID 105602965), observa-se que o contrato firmado pelas partes, na "Cláusula XII – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO", exclui expressamente a cobertura para “procedimentos ligados a fonoaudiologia, terapia ocupacional, consulta ou tratamento em psicologia, nutricionista (exceto quando internado), conforme se vê do ID 105602966, o que não deixa margem a qualquer dúvida acerca da exclusão expressa de qualquer tratamento assemelhado aos concedidos em tutela antecipada.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora